Tribunal: TJSP
Processo: 0000066-77.2020.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000066-77.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida MARIA DAS GRACAS ALVES
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial, decretando-se a prisão preventiva de Maria das Graças Alves de
Souza, devendo o MM. Juiz determinar a expedição imediata de mandado de prisão
em seu desfavor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000066-77.2020.8.26.0228 -Voto no 42.126
2
Recurso em Sentido Estrito no 0000066-77.2020.8.26.0228
Comarca de São Paulo Vara Plantão 00a CJ Capital
MM. Juiz dr. Fábio Pando de Matos
Recorrente: Ministério Público
Recorrida: Maria das Graças Alves de Souza
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.126
1 Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra decisão do MM. Juiz da Vara Plantão da Comarca
de São Paulo, pela qual foi concedida a liberdade provisória a Maria das
Graças Alves de Souza, presa em flagrante delito pela prática, em tese, da
conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 40/43).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. decisão deve ser
reformada, para que seja revogada a liberdade provisória concedida à
recorrida, decretando-se a sua prisão preventiva (fls. 02/06).
O recurso foi contrarrazoado pela Defensoria da recorrida,
as fls. 50/59, que postula o seu desprovimento, e a mantença da r. decisão,
asseverando que a prova da materialidade do crime se encontra maculada, em
razão da nulidade do auto de exibição e apreensão, diante da quebra da cadeia
de custódia, nos termos do artigo 158-A, do Código de Processo Penal, vez
que, embora as drogas tenham sido encontradas em locais diversos, “houve a
reunião de todos os entorpecentes para a remessa ao Instituto de
Criminalística, não discriminando o que foi localizado diretamente com a
acusado e o que foi encontrado no imóvel” (sic fl. 53).
Em juízo de retratação foi mantido o édito monocrático (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000066-77.2020.8.26.0228 -Voto no 42.126
3
47).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Perseu Gentil Negrão, foi no sentido de ser desprovido o recurso
interposto (fls. 67/70).
Este em síntese, é o relatório.
2 Ab initio, no que tange a arguição de nulidade invocada
pela Defensoria, tal não há que ser recepcionada, visto que se mostra
indiferente que não tenha sido discriminado, no auto de exibição e apreensão,
quais porções do tóxico foram apreendidas em poder direto da recorrida, e
quais foram localizadas no quarto do hotel onde estava hospedada, que ela
mesma indicou aos policiais, estando todas, aliás, embaladas de forma
idêntica, conforme se depreende da fotografia de fl. 30, com total ausência de
prejuízo à sua defesa, a teor do que dispõe o artigo 563, do Código de
Processo Penal, vez que foi a indiciada, em tese, surpreendida vendendo
droga para um usuário, tendo ela própria inclusive afirmado a prática do
narcotráfico em seu interrogatório extrajudicial (fl. 12), o que, aliado aos
depoimentos dos policiais civis (fls. 11 e 12), e ao laudo de constatação
provisória (fls. 31/33), se mostram mais do que suficientes para demonstrar,
nesta fase, a materialidade do crime.
Demais, é de se ressaltar que o próprio inquérito policial se
constitui, conforme preleciona Frederico Marques, em peça meramente
informativa, e plenamente dispensável, que em nada vincula a ação penal.
Nesse mesmo sentido: - “Não sendo o inquérito policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000066-77.2020.8.26.0228 -Voto no 42.126
4
ato de manifestação do Poder Jurisdicional, mas mero procedimento
informativo destinado à formação da opinio delicti do titular da ação
penal, os vícios por acaso existentes nessa fase não acarretam nulidades
processuais, isto é, não tingem a fase seguinte da persecução penal: a da
ação penal.” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 18a Ed. São
Paulo: Saraiva 2011).
E no mérito, há que se dar provimento ao recurso
ministerial.
É certo que a recorrida foi presa em flagrante delito por ter,
sempre em tese, sido surpreendida vendendo droga a um usuário, e ainda
trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito, um total de 80 porções
de cocaína, com peso líquido de 68,56g.
E da leitura do contido no caderno investigativo, tem-se por
presentes os requisitos ensejadores da sua prisão preventiva, diante da
comprovação da materialidade, conforme já mencionado, e da existência de
indícios de autoria.
Nesse diapasão, segundo os depoimentos prestados pelos
policiais civis, estavam eles em patrulhamento pela região da “Cracolância”,
visando ao combate ao narcotráfico no local, oportunidade em que
observaram a recorrida aparentemente vendendo algo para um indivíduo,
momento em que resolveram abordá-los, mas o suposto comprador conseguiu
se evadir. Contaram que ela acabou lhes confessando informalmente que
estava praticando o comércio espúrio naquele local há dois meses, admitindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000066-77.2020.8.26.0228 -Voto no 42.126
5
ainda, que havia acabado de vender um “papelote” de cocaína por R$20,00
para o homem que acabara de fugir. Afirmaram que a recorrida também lhes
entregou outros 09 invólucros plásticos do mesmo tóxico, que ela trazia
consigo, escondidas no seu troco, junto aos seios, e que ao questioná-la a
respeito da existência de outras drogas, ela os conduziu até o quarto do hotel
onde estava hospedada, situado no mesmo local da abordagem, e sobre a
mesa da sala, encontraram seis maços de cigarro, dentro dos quais havia mais
71 porções de cocaína.
E em suas declarações ofertadas na Delegacia, a recorrida
confessou a mercancia da droga (fl. 13).
Assim, comprovada a materialidade, havendo indícios
suficientes de autoria e, ainda, a possibilidade de que, solta, volte a recorrida
a praticar crime, mormente dessa natureza, tal como em tese ocorreu, a
colocar em risco a ordem e a saúde públicas, denota-se a presença dos
requisitos necessários para a sua segregação cautelar.
Frisa-se que comercializando, guardando e mantendo em
depósito, em tese, tóxico potentíssimo, tratando-se de nada menos que, repita-
se, 80 porções de cocaína, que portanto poderiam ser distribuídas a cerca de
oitenta pessoas, patente o risco à saúde e à tranquilidade social que sua
conduta ensejaria, a denotar grave ameaça, e a necessidade da sua custódia
cautelar, inclusive porque o local da prisão é reconhecidamente o de maior
consumo de tóxicos a céu aberto, em área urbana densamente povoada.
Nessa esteira: - “No conceito da ordem pública, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000066-77.2020.8.26.0228 -Voto no 42.126
6
visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face de gravidade do
crime e de sua repercussão.” (Supremo Tribunal Federal, Min. Carlos
Madeira, RTJ 124/033).
No mais, contrariamente ao entendimento esposado pelo
MM. Juiz, no sentido de que o delito ora apurado “apesar da lesividade moral,
apresenta menor repercussão jurídica (especialmente com nossa legislação
leniente)” (fl. 42), é de se destacar que, em verdade, trata-se de imputação da
prática de crime doloso, gravíssimo, inafiançável e equiparado aos hediondos,
somando-se a isso que o próprio artigo 323, inciso II, no Código de Processo
Penal, conforme modificação nele efetivada por força da Lei no 12.403/2011,
expressamente veda a concessão da fiança para o “tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins”, entre outros crimes gravíssimos.
E tudo isso se dá no sentido de reafirmar o espírito da
Constituição Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor, entre
outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, que
considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai bem ao
encontro dos reflexos extremamente danosos que geram na sociedade,
lesando profundamente a saúde pública, atingindo em especial a juventude, se
constituindo em fator gerador de outros crimes dolosos, também graves,
notadamente contra a pessoa e o patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo artigo
5o, que o único caso passível de extradição do nacional se dá por seu
“comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000066-77.2020.8.26.0228 -Voto no 42.126
7
afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento especial,
motivadamente mais rígido que, quer a legislação constitucional, quer a
infraconstitucional, reservam para aquele que é acusado do exercício do
narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que se conceder liberdade
provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No
8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. "(...) 2. O réu denunciado
por crime hediondo, de tortura, terrorismo, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, preso cautelarmente, em razão de flagrante
delito, não tem, por força do inciso II do artigo 2o da Lei 8.072/90, que
deu cumprimento à Constituição da República (artigo 5o, XLIII), direito
à liberdade provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos tais, a prisão do
réu decorre de imperativa determinação legal e constitucional, fazendo-
se despicienda toda e qualquer motivação a respeito da necessidade da
custódia, presumida de forma absoluta pela lei. (HC 26.365/MG, da
minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso especial prejudicado.”
(RESP 515142/ES
2003/0019676-1, Relator Ministro HAMILTON
CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do julgamento: 14/09/2004 data
da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg. 630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo Tribunal
Federal: ― "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000066-77.2020.8.26.0228 -Voto no 42.126
8
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INAFIANÇABILIDADE
DO
CRIME
E
INVIABILIDADE
DA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. Não se admite liberdade provisória nos
processos por crimes de tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art. 5o
da Constituição Federal e art. 2o da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa parte, indeferido." (STF - Habeas Corpus n°
89068-RN - 1a T. - Rel. Min. Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
Acrescente-se a isso, ainda, que a primariedade, e a alegada
(mas não comprovada) residência fixa, não são elementos que, por si só,
norteiam a concessão da liberdade provisória, quando outros, se fazem
presentes e recomendam a decretação da medida extrema.
Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci: - "a
primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos
para a decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no artigo
312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado
ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter
residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros
fundamentos" (in Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Ed. RT,
p. 627, 2008, São Paulo).
Igualmente o entendimento, de há muito, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: ― “PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
DECRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000066-77.2020.8.26.0228 -Voto no 42.126
9
CAUSAS QUE NÃO IMPEDEM A PROVIDÊNCIA. ESTANDO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA, DESCABE O PEDIDO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO.
A PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA
E
O
DOMICÍLIO
NO
DISTRITO
DA
CULPA
SÃO
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
OBSTAM
A
CUSTÓDIA
PROVISÓRIA,
QUANDO
OCORRENTES
MOTIVOS
QUE
LEGITIMAM
A
CONSTRIÇÃO
DO
ACUSADO.
RECURSO
DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS:
RHC 20 MG 1989/0007879-8, julgamento de 27.6.89, 6a Turma, Relator:
Ministro William Patterson, DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Portanto, a custódia cautelar da recorrida, até solução final,
é medida de prudência, para garantir-se a ordem pública, mormente pela vasta
quantidade de porções de tóxico potentíssimo com ela apreendida.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso ministerial,
decretando-se a prisão preventiva de Maria das Graças Alves de Souza,
devendo o MM. Juiz determinar a expedição imediata de mandado de
prisão em seu desfavor.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator